Tribunal: TJMT
Processo: 0000475-51.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000475-51.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO LEITE DA COSTA - CPF: 018.120.561-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
NULIDADE

DA BUSCA PESSOAL
QUE RESULTOU NA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – REJEIÇÃO – APELANTE QUE APRESENTOU COMPORTAMENTO SUSPEITO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL –
APELO DESPROVIDO
.

Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, §2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fossem localizadas as substâncias ilícitas que tentou dispensar antes mesmo de realizada a busca pessoal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ROGÉRIO LEITE DA COSTA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

ROGÉRIO LEITE DA COSTA
, irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 9.a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o 0000475-51.2017.8.11.0042 – Código 460660, na qual foi condenado à pena de
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multas
, cada qual à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, recorre a esse eg. Tribunal de Justiça [ID 88008979] arguindo, exclusivamente
, a
nulidade da busca pessoal efetivada em violação ao seu direito de intimidade, honra, privacidade e liberdade
. Ao final, prequestionou os
incisos IV, LIV e LVI do artigo 5.o da Constituição Federal; artigo 240, §2.o, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, todos do Código de Processo Penal, bem como as súmulas 282 e 356 do Pretório Excelso.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 88008982, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de se rejeitar a nulidade arguida, registrando-se que a busca pessoal realizada no apelante se baseou em fundada suspeita.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 93138987, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opina pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [MÉRITO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o apelante tenha arguido matéria que caracteriza uma inequívoca preliminar [
nulidade da busca pessoal efetivada em violação ao seu direito de intimidade, honra, privacidade e liberdade]
, em se tratando da única tese recursal será abordada como questão de mérito, registrando-se, desde já, em sede de juízo de admissibilidade, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
ROGÉRIO LEITE DA COSTA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
ROGÉRIO LEITE DA COSTA
foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, porque no dia 25 de novembro de 2016, por volta das 21h00min, policiais militares faziam rondas no bairro Nova Canaã, nesta Capital e, ao chegarem na rua C, visualizaram o ora apelante transitando em uma motocicleta Honda, de cor vermelha, placa NPP 6314, em atitude suspeita e, ao realizarem revista pessoal, encontraram em sua cintura um tablete de substância análoga à
maconha
, com massa de
1,040kg (um quilograma e quarenta gramas)
.

Essa atitude suspeita foi narrada em juízo (ID 88008969) pelo policial militar
Luciano Baldoíno dos Santos
, ao detalhar que a motocicleta ia e voltava, passando várias vezes na mesma rua, depois parou próxima a um carro e o apelante ficou conversando com as pessoas que estavam nesse veículo. Na sequência, o veículo foi embora e, acompanhando a motocicleta, especificamente na hora em que virou a esquina,
ROGÉRIO LEITE DA COSTA
foi abordado, entretanto, antes mesmo da sua revista pessoal, tentou dispensar o tablete da droga.

Ou seja, completamente viabilizada a permissão para a revista pessoal realizada no apelante, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, no sentido de que
ROGÉRIO LEITE DA COSTA
estava

na posse de drogas, evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência, sem que se possa falar em invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo, mormente quando confirmada a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do artigo 240, §2.o e artigo 244 , ambos do Código de Processo Penal.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021). Grifei.

Nesse sentido inclusive foi fundamentado o afastamento dessa mesma preliminar, quando da prolação da r. sentença,
in

verbis
:

“...Da análise dos autos, verifico que não há que se falar em prova ilícita em razão da busca pessoal realizada no acusado, pois o policial militar LUCIANO BALDOINO DOS SANTOS, quando ouvido na fase judicial, afirmou que estava em rondas pelo bairro Nova Canaã,
quando percebeu que um motociclista estava trafegando pela mesma rua várias vezes, sendo que depois disso, parou para conversar com um pessoal que estava dentro de um veículo.

Nisso, quando o pessoal do carro saiu para um lado, aludido militar relatou que fez o acompanhamento do acusado, que estava conduzindo a motocicleta, e este, assim que virou a esquina, foi abordado. Porém, antes de descer da motocicleta para ser revistado, o policial salientou que o réu tentou dispensar no chão o tablete de entorpecente que ele trazia consigo em sua cintura.

Assim, faz-se mister aclarar que a legislação pátria permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2° e 244, o seguinte:

‘§ 2.o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior’.

(...)

‘Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’.

Ainda sobre a fundada suspeita que os referidos dispositivos legais mencionam, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

‘Fundada suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoa, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência, ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentalmente.’

Não destoa do entendimento apontado acima a Colenda Corte Matogrossense:

‘EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NOS ACUSADOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS COM A LEGITIMAÇÃO DA AÇÃO DOS POLICIAIS – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM NO CASO CONCRETO A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE MACONHA APÓS A REALIZAÇÃO DE BUSCAS PESSOAIS - NÃO VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE DOS ACUSADOS – RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO EM PARTE. A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos, o que ocorreu no caso em apreço.’ (N.U 0009963-13.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2019, publicado no DJE 24/10/2019).

‘RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR: NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA DE VENDA DE ENTORPECENTES NO LOCAL DO FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – DILIGÊNCIA POLICIAL – DISPOSIÇÃO DOS ARTS. 240, §2o, E 244, DO CPP – BUSCA PESSOAL – FUNDADA NA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM AS DILIGÊNCIAS PELA LOCALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – PRETENSA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ESCORADA NA QUANTIDADE EXORBITANTE DA DROGA APREENDIDA – RATIFICAÇÃO – PRETEXTO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito e, da mesma forma em relação à busca domiciliar quando em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade e ao domicílio
. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente e de receptação. Tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, na fixação da pena-base, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, haja vista a quantidade de droga apreendida, impõe-se a manutenção da pena-base acima do mínimo legal. O quantum de aumento, a ser implementado na primeira fase dosimétrica não está estipulado no Código Penal, devendo ser observados, porém, para a sua fixação, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, que norteiam a aplicação da pena. Para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, que no caso em apreço, o acusado, detêm ações penais em tramite. A pena de multa foi dosada em simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada ‘a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa’ (AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. DJe 07.08.2017.’ (N.U 0032496-80.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca pessoal,
REJEITO
a nulidade arguida pela defesa...”
– ID 88008968 – págs. 46/49.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita a revista pessoal realizada pelos agentes públicos no ora apelante, sem olvidar que quanto ao
prequestionamento
dos
incisos IV, LIV e LVI do artigo 5 .o da Constituição Federal; artigo 240, §2.o, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, todos do Código de Processo Penal, bem como das súmulas 282 e 356 do Pretório Excelso, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), registra-se que
toda a matéria constitucional e infraconstitucional colacionada no recurso foi
observada e/ou infirmada, de modo que se encontram integradas à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ROGÉRIO LEITE DA COSTA
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 9.a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca
de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o 0000475-51.2017.8.11.0042– Código 460660.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021